Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700225-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA MINARI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705314-93.2019.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante, reconhecendo o excesso de execução, condenando o ente federativo às custas e aos honorários da presente fase processual e aos honorários da etapa de conhecimento, devido à sucumbência mínima da exequente, nos seguintes termos: (ID 141457852 dos autos originários) “Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 138792004), no valor de R$ 122.599,50 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), atualizados até 04/10/2022, relativos ao crédito principal e custas judiciais devidas nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Considerando que, de fato, houve excesso na execução, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para decotar o valor de R$ 2.178,90 (dois mil, cento e setenta e oito reais e noventa centavos), do montante requerido na peça vestibular. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte exequente, condeno o DISTRITO FEDERAL ressarcimento das custas judiciais e ao pagamento de honorários advocatícios da presente fase processual, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que faço com esteio nos artigos 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Outrossim, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios da fase de conhecimento, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 121.923,61), o que faço com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do CPC. Defiro o decote dos honorários contratuais, haja vista o teor do contrato acostado ao ID 117038903. Defiro, também, a expedição de parcela superpreferencial do requisitório. Com efeito, resta comprovado nos autos a condição de pessoa idosa e portadora de doença grave, circunstâncias hábeis ao reconhecimento da superpreferência de seu crédito, admitindo-se, com isso, o fracionamento do requisitório, a teor do que dispõe o § 2o do artigo 100 da Constituição Federal. Saliente-se, por oportuno, que deverão ser expedidos dois precatórios: um contendo o quíntuplo do valor limite das requisições de pequeno valor (esta parcela com superpreferência sobre todos os demais débitos fazendários) e o outro com o valor remanescente, que será pago na ordem de apresentação dos precatórios expedidos contra o ente público (observada a natureza alimentar do crédito remanescente), conforme disposição contida no § 2o do artigo 100 da Lei Fundamental c/c os artigos 101, caput, e 102, § 2o, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como com a norma insculpida no artigo 74 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. Assim sendo, expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até o dia 4 de outubro de 2022: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de VERA LUCIA MINARI, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 101.782.361-87, devidamente representada por GUILHERME DE MACEDO SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ no 06.155.674/0001-41, no montante de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), relativo à Parcela Superpreferencial do crédito principal e custas judiciais devidas nestes autos. Do valor total haverá o decote da quantia de R$ 12.120 (doze mil, cento e vinte reais), correspondente a 20% da parcela superpreferencial, referente aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 140303021, que deverá ser pago à Sociedade de Advogados acima mencionada; b) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de VERA LUCIA MINARI, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 101.782.361-87, devidamente representada por GUILHERME DE MACEDO SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ no 06.155.674/0001-41, no montante de R$ 61.999,50 (sessenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), relativo ao valor remanescente do crédito principal e custas judiciais devidos nestes autos. Do valor total haverá o decote da quantia de R$ 12.399,90 (doze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos), correspondente a 20% do crédito principal remanescente, referente aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 140303021, que deverá ser pago à Sociedade de Advogados acima mencionada; c) 1 (um) PRECATÓRIO em nome da Sociedade de Advogados GUILHERME DE MACEDO SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ no 06.155.674/0001-41, no montante de R$ 12.192,36 (doze mil, cento e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), referente aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento; d) 1 (um) PRECATÓRIO em nome da Sociedade de Advogados GUILHERME DE MACEDO SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ no 06.155.674/0001-41, no montante de R$ 12.192,36 (doze mil, cento e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual. Após, remetam-se os requisitórios à COORPRE para pagamento, arquivando-se provisoriamente os autos até a liquidação dos precatórios expedidos nos autos. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” Em razões recursais (ID 42527582), o agravante narra ter alegado excesso de execução no importe de R$ 9.574,84, ao passo que a decisão agravada reconheceu o excesso e decotou em R$ 2.178,90. Conclui que não se trata de sucumbência mínima. Aduz que a condenação em honorários na fase de cumprimento deve recair sobre o decote (proveito econômico) e não sobre a condenação principal. Argumenta que entendimento contrário se traduz em enriquecimento sem causa. Pleiteia, em tutela de urgência, a aplicação do efeito suspensivo, porque “o próprio RPV/Precatório poderá ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança jurídica aos jurisdicionados” (ID 42527582, pg. 4). No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao fundamento de que foi determinada a expedição de precatório, o que pode acarretar o pagamento de verba pública indevida, consistentes em honorários e custas judiciais referentes a impugnação à execução. Constata-se que o juízo a quo considerou não significativa a diferença encontrada excedente em relação aos cálculos apresentados pela exequente – R$ 2.178,90 em contraste com o total de R$ 122.599,50. O valor é mais do que quatro vezes menor do que o excesso apresentado pelo Distrito Federal por ocasião da impugnação. Deste modo, em juízo perfunctório, incabível afastar o fundamento jurídico apresentado pelo juízo a quo, que considerou os argumentos de ambas as partes e balizou a decisão em manifestação da Contadoria. Para se demonstrar a sucumbência efetiva da agravada é preciso discussão aprofundada, sob o crivo do contraditório, impossível na presente etapa cautelar. Ademais, eventuais valores pagos em excesso poderão ser cobrados futuramente pelo Distrito Federal pelos meios de direito adequados, de modo que não se vislumbra perigo na análise do mérito. Assim sendo, resta desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora